Tribunal: TJES
Processo: 5018510-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018510-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO ALINHADA AO PUIL 1249/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº
15323235
) opostos por
SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº
15304829
), que deu provimento aos recursos inominados interpostos pelos recorrentes, reformando a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão
,
porquanto
deixou de observar as decisões liminares concedidas nos Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL's) nº 1249/2025 e nº 1261/2025, que determinaram a suspensão de todos os processos relativos à matéria discutida nos autos.
Sustenta, ainda, que
a prática de atos processuais durante o período de suspensão acarreta nulidade, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos referidos incidentes.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Destarte, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é a rediscussão do mérito da decisão proferida, denotando mero inconformismo com o
decisum
. Inexiste, portanto, vício a ser sanado pela via estreita dos aclaratórios, mormente porque o acórdão recorrido apresenta-se claro e devidamente fundamentado. Cumpre ressaltar, ademais, que a tese firmada no acórdão impugnado coaduna-se com o entendimento definido no bojo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 1249/2025, de forma que não há que se falar em prejuízo ou possibilidade de nulidade, in
verbis
:

“A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos. A base de cálculo dos proventos, na modalidade de subsídio, deverá ser o subsídio do posto ou graduação que o militar ocupa na data de sua passagem para a inatividade”.

6. Isto posto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)